Tribunal: TJDFT
Processo: 0741023-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0741023-59.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AUREA RITA PINHO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Por meio da decisão ID 57820952, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, determinando a intimação da recorrente para no prazo de 48h (quarenta e oito) horas proceder o recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e preparo propriamente dito, sob pena de deserção. Dos autos consta o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito, ID 58004041, com a respectiva guia, mas não do recolhimento das custas processuais. Assim, fica intimada a recorrente, na pessoa do advogado (a) para comprovar que já efetuou o pagamento das custas processuais, com a respectiva guia, no prazo de 48h contados da intimação da decisão ID 57820952, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito